Tribunal: TJMT
Processo: 1020032-59.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020032-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZETE BORGES DIAS - CPF: 011.605.851-05 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – INVALIDEZ TEMPORÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.

Não restando comprovada a invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevida a indenização securitária, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, a seguradora deve ser condenada ao pagamento do reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), nos termos do art. 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elizete Borges Dias visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que pleiteia indenização por invalidez temporária no Seguro DPVAT, devido a impossibilidade de trabalho, sendo, com isso, devido o ressarcimento das despesas médicas por danos pessoais, que depende apenas de comprovação do acidente mediante boletim de ocorrência e gastos hospitalares. Aduz que a própria seguradora reconhece o direito da recorrente em receber a indenização pleiteada, mas se nega a pagar sob a alegação de que a autora estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório no momento do acidente.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para que seja condenada a seguradora no pagamento da indenização por invalidez e pelas despesas médicas comprovadas pela recorrente.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 149184664).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Elizete Borges Dias manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez no montante de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) e indenização referente despesas de assistência médica e suplementares (DAMS).

A seguradora apresentou contestação (id. 149179526), alegando preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustentou não ter realizado o pagamento da indenização relativo aos pedidos administrativos de sinistro de DAMS em virtude da autora não ter pago o prêmio na data do acidente, não havendo dessa forma, direito a indenização pelo Seguro DPVAT. Além disso, sustenta que o laudo do IML não demonstrou a existência de invalidez permanente.

Ato seguinte, o juízo determinou que a requerente comprovasse nos autos a realização do prévio requerimento administrativo relativo à invalidez permanente (id. 149179546), uma vez que negativa de pagamento administrativo pela seguradora se deu em decorrência apenas do pedido relativo à cobertura por DAMS.

Através de manifestação id. 149179547, a apelante informou que o requerimento administrativo diz respeito à invalidez temporária e reembolso de despesas médicas, colacionando documentos (id. 149179548 ao id. 149184650).

O juízo de origem oportunizou novamente a autora comprovar nos autos, no prazo de 15 dias, o requerimento administrativo relativo à sua alegada invalidez permanente, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 149184652).

Todavia, a autora, ora apelante, reiterou a realização de pedido administrativo de invalidez temporária e reembolso de despesas médicas (id. 149184653).

Na sequência, o douto magistrado julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da causa (id. 149184654).

Inconformada a apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que pleiteia indenização por invalidez temporária no Seguro DPVAT, devido a impossibilidade de trabalho, sendo, com isso, devido o ressarcimento das despesas médicas por danos pessoais, que depende apenas de comprovação do acidente mediante boletim de ocorrência e gastos hospitalares.

Aduz que a própria seguradora reconhece o direito da recorrente em receber a indenização pleiteada, mas se nega a pagar sob a alegação de que a autoria estava inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório no momento do acidente.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para que seja condenada a seguradora no pagamento da indenização por invalidez e pelas despesas médicas comprovadas pela recorrente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso em apreço,
verifica-se que a autora juntou o Boletim de Ocorrência (id. 149179506 - Pág. 10), bem como o Laudo Pericial do IML n. 1.1.02.20,17.111895-01 (id. 149179507 - Pág. 11), que relatam a ocorrência do acidente automobilístico e as lesões sofridas pela vítima, respectivamente.

Entretanto, conforme se depreende do laudo pericial, não impugnado pela autora, não há debilidade permanente de membro, sentido ou função (id. 149179507 - Pág. 16), caracterizando, portanto, incapacidade temporária.

Desse modo, considerando a ausência de comprovação da
invalidez permanente
total ou parcial, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“No caso dos autos a parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em sua
invalidez temporária
.

Ainda, o laudo pericial realizado pelo IML realizado em 22/9/2017 apresenta a conclusão quanto à inexistência de invalidez permanente decorrente do sinistro descrito nos autos (id. 27480051).

A constatação de
invalidez temporária
em exame pericial médico não enseja direito à indenização do seguro DPVAT, uma vez que a indenização apenas ocorre quando resultar morte, invalidez permanente, total ou parcial e reembolso de despesas medidas a teor do art. 3º da Lei 6.194/74, in verbis: (...)”
– Id. 149184654.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por
morte, por
invalidez permanente
, total ou parcial
,
e por despesas de assistência médica e suplementares (...)”.
(grifei e negritei)

O reconhecimento da indenização, portanto, prescinde da configuração de duas hipóteses: morte ou invalidez permanente, seja total, seja parcial, consistindo esta na perda ou redução das funções de um membro ou órgão.

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE – INVALIDEZ TEMPORÁRIA ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5º, Lei 6.194/74). 2.
Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido autoral, quando o laudo médico pericial constata apenas a existência de invalidez temporária do membro afetado em razão do acidente de trânsito, principalmente quando não houver impugnação/manifestação em momento oportuno acerca do teor da perícia.
”
(RAC n. 1006996-06.2017.8.11.0006, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18.12.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - IMPROCEDÊNCIA – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal quanto à faculdade do recorrente impugnar fato extintivo, modificativo de seu direito, tendo em vista que lhe foi dada tal oportunidade previamente, quedando-se inerte no prazo concedido pelo Juízo singular, nos termos do art. 507 CPC.

O artigo 3º da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 8.441/92, não prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de invalidez temporária
.”
(RAC n. 0020589-92.2009.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, j. 04.10.2017)

Ademais, devo ressaltar que a própria apelante pleiteou desde o início a indenização pela invalidez temporária, motivo pelo qual a r. Sentença não merece qualquer retoque neste ponto.

Superada essa questão, insurge-se a autora pugnando pelo ressarcimento das despesas médicas e suplementares (DAMS), alegando que para o seu recebimento, depende apenas de comprovação do acidente mediante boletim de ocorrência e comprovação dos gastos hospitalares.

Neste ponto, tenho que a razão lhe acompanha. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu art. 3º, inc. III, §2º, os casos de reembolso médico, confira:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

[...]

§2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”
(negritei)

Ainda sobre o tema, o art. 5º, §4º, da mencionada lei dispõe:

“
Art. 5º -
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

[...]

§4º -
Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares e invalidez permanente, poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
”
(Negritei)

No caso, o Boletim de Ocorrência (id. 149179506 - Pág. 10), demonstra de forma clara, razoável e suficiente a existência do acidente de trânsito ocorrido em 05.11.2017, também devidamente comprovado pelo Laudo Pericial do IML n. 1.1.02.20,17.111895-01 (id. 149179507 - Pág. 11), realizado em 11.11.2017, onde consta que, em razão desse sinistro a autora sofreu diversas lesões, sendo necessária a realização de exames e tratamento médico.

Ademais, a apelante juntou aos autos o receituário de controle especial (id. 149179507 - Pág. 3), assinado pelo médico ortopedista Allan Wallace Caetano (CRM 6456), com a prescrição de diversos medicamentos.

Ainda, logrou demonstrar através de notas fiscais, a compra dos medicamentos prescritos (id. 149179507 - Pág. 4 à 8), no montante de R$ 377,80 (trezentos e oitenta e sete reais).

Além disso, comprovou através de nota fiscal, a realização de exame de ressonância magnética, no dia 08.11.2017, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – id. 149179511 - Pág. 7, o que demonstra haver nexo entre as despesas apresentadas e a lesão sofrida.

Assim, resta suficientemente demonstrado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais, que corrobora o
gasto com o tratamento no valor de R$ 877,80 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos)
, mormente pelo fato de que as despesas médicas e suplementares se comprovam mediante a apresentação de nota fiscal ou documento idôneo.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por notas fiscais carreadas aos autos pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).
(...)”
(RAC n. 1021121-63.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.05.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO – REJEIÇÃO –
MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO (MULETA)
– REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demostrada a prévia tentativa em realizar o requerimento administrativo, não há que se falar em ausência do interesse de agir.

Se comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento com equipamentos médicos (muleta), correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal-”.
(RAC n. 1047247-53.2020.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.06.2021 – negritei).

Importante esclarecer que os documentos carreados gozam de presunção
juris tantum
do pagamento, uma vez que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-los.

Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e consoante se infere dos documentos juntados aos autos pela autora, a mesma cumpriu a obrigação que lhe incumbia consoante dispõe o inc. I, do art. 373, do CPC.

Por outro lado, assim não agiu a seguradora que não demonstrou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, em consonância com o inciso II, do mesmo artigo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente e condenar a ré Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais a pagar à Elizete Borges Dias, o valor de R$ 877,80 (oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), referente à indenização prevista no art. 3º, inciso III, da Lei n. 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, do CC) e correção monetária a partir da data do desembolso, condenando-a ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023